Tribunal: STF
Processo: ARE 1463666
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICAMUNICIPAL. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. SENTENÇA DEIMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA E DAS VERBAS SALARIAIS. IMPOSSIBILIDADE. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. ART. 37, XV, CF/88. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESAADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE REDUÇÃO DO PERCENTUAL DAGRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. ADVENTO DE LEI MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO, DESDE QUENÃO HAJA DECESSO REMUNERATÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DEREDUÇÃO NA REMUNERAÇÃO DECORRENTE DA ALEGADA REDUÇÃO DOPERCENTUAL DA GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. ART. 373, I DOCPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇAREFORMADA.



    1 – Busca a apelante a declaração de nulidade do ato de redução da jornada de trabalho, objetivando a reimplantação da carga horária de 40 (quarenta) horas semanais e o pagamento da remuneração correspondente, bem como a condenação do ente público ao pagamento da gratificação de regência de classe no percentual de 40% (quarenta por cento) sobre o saláriobase, e a complementação desse percentual sobre os últimos 05 (cinco) anos.



    2 – Ante o deferimento da gratuidade judiciária na origem, e à vista da declaração de hipossuficiência firmada pela autora, defere-se o benefício da justiça gratuita também emsegunda instância.



    3 – A Administração Pública pode alterar o regime jurídico do servidor de acordo coma conveniência do serviço público, inclusive reduzindo a carga horária, mas tais mudanças não podem culminar na redução dos vencimentos do servidor, a quem é garantida a irredutibilidade destes, por força do art. 37, XV, CF/88.



    4 – No caso, inexiste informação acerca de eventual procedimento administrativo que fundamentasse o ato municipal e garantisse à recorrente a ampla defesa e o contraditório, razão pela qual se determina que o Município réu anule qualquer ato administrativo que importe em redução dos vencimentos percebidos pelo recorrente, em razão da diminuição de sua carga horária, e lhe restitua os valores que lhe foram suprimidos desde a data da redução, com os consectários legais.



    5 – A jurisprudência do TJCE possui diversos precedentes no sentido da possibilidade de redução ou até mesmo supressão da gratificação de regência de classe, também chamada de gratificação "pó de giz", em decorrência de alteração legislativa, ante a inexistência de direito adquirido a regime jurídico, desde que tal redução não acarrete decesso remuneratório.



    6 – Na hipótese, a apelante fez apenas insinuações genéricas, mas não comprovou a redução de sua remuneração em decorrência da alegada diminuição da gratificação de regência. Art. 373, I do CPC.



    7 – Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.apenas para sanar omissão, com efeitos meramente integrativos, sem alteração do julgado.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 18; 30, I e II; 37, I, II, XIV e XV; e 61, §1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 563965 e o Recurso Extraordinário nº 594296 segundo a sistemática da repercussão geral (Temas nºs 41 e 138, respectivamente) decidiu o seguinte:



    a) quanto ao Tema nº 41: há repercussão geral - Trânsito em Julgado em 12/08/2009, e



    b) quanto ao Tema nº 138: há repercussão geral - Trânsito em Julgado em 23/02/2012.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente